Tribunal: STJ
Processo: 1500150-93.2022.8.26.0014
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2922582 - SP (2025/0153689-8)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: LUIS MANUEL PINTO
ADVOGADOS
: ANDRÉ FELIX RICOTTA DE OLIVEIRA - SP154201
MÁRIO AUGUSTO BARDÍ - SP215871
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : CARLOS ALBERTO BITTAR FILHO - SP118936
OLAVO AUGUSTO VIANNA ALVES FERREIRA - SP151976
INTERES.
: AERIS DO BRASIL APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
INTERES.
: ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA PESSOA JURÍDICA. CONTROVÉRSIA
QUANTO AO MOMENTO DE REGISTRO DOS ATOS DE DISTRATO E DE LIQUIDAÇÃO DA
SOCIEDADE EMPRESÁRIA. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA PESSOA
JURÍDICA AO TEMPO DOS FATOS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO
DO CPC. NÃO
ART. 1.022
OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 7/STJ.
A alegação de violação ao art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil não se sustenta,
1.
pois o Tribunal de origem decidiu a matéria controvertida de forma fundamentada, ainda que
contrariamente aos interesses da parte.
A conclusão do acórdão recorrido, no sentido de que tão somente o distrato se deu no ano de
2.
2015, e não a efetiva liquidação da empresa, encontra-se fundada em premissas eminentemente
fáticas, sendo sua revisão vedada pela Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Agravo interno desprovido.
3.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
11/12/2025
17/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53269095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 18/12/2025 17:27:30
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 0cd80476-8a66-49e4-8b3f-ac37bbd8db71

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA53269095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 18/12/2025 17:27:30
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 0cd80476-8a66-49e4-8b3f-ac37bbd8db71

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2922582 - SP (2025/0153689-8)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: LUIS MANUEL PINTO
ADVOGADOS
: ANDRÉ FELIX RICOTTA DE OLIVEIRA - SP154201
MÁRIO AUGUSTO BARDÍ - SP215871
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : CARLOS ALBERTO BITTAR FILHO - SP118936
OLAVO AUGUSTO VIANNA ALVES FERREIRA - SP151976
INTERES.
: AERIS DO BRASIL APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
INTERES.
: ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA PESSOA JURÍDICA. CONTROVÉRSIA
QUANTO AO MOMENTO DE REGISTRO DOS ATOS DE DISTRATO E DE LIQUIDAÇÃO DA
SOCIEDADE EMPRESÁRIA. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA PESSOA
JURÍDICA AO TEMPO DOS FATOS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO
DO CPC. NÃO
ART. 1.022
OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 7/STJ.
A alegação de violação ao art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil não se sustenta,
1.
pois o Tribunal de origem decidiu a matéria controvertida de forma fundamentada, ainda que
contrariamente aos interesses da parte.
A conclusão do acórdão recorrido, no sentido de que tão somente o distrato se deu no ano de
2.
2015, e não a efetiva liquidação da empresa, encontra-se fundada em premissas eminentemente
fáticas, sendo sua revisão vedada pela Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Agravo interno desprovido.
3.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por LUIS MANUEL PINTO contra a
decisão monocrática assim ementada (e-STJ, fl. 336):

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO
FISCAL.
DISSOLUÇÃO
IRREGULAR
DA
PESSOA
JURÍDICA.
CONTROVÉRSIA QUANTO AO MOMENTO DE REGISTRO DOS ATOS DE
DISTRATO
E
DE
LIQUIDAÇÃO
DA
SOCIEDADE
EMPRESÁRIA.
Documento eletrônico VDA52921430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/12/2025 11:12:22
Código de Controle do Documento: 79c886ae-6367-4768-97fa-97fa983ddc6e

NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA PESSOA JURÍDICA
AO TEMPO DOS FATOS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO
DO
ART. 1.022
CPC. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA
AGRAVO
SÚMULA N. 7/STJ.
CONHECIDO
PARA
CONHECER
PARCIALMENTE
DO
RECURSO
ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Em suas razões (e-STJ, fls. 349-369), o agravante reitera a violação ao
do CPC, argumentando que houve omissão da Corte de origem quanto à
art. 1.022
premissa equivocada de dissolução irregular, à extinção formal da sociedade em 2015
com baixa do CNPJ, à constituição do crédito apenas em 2018 e à ciência prévia da
Fazenda Estadual sobre a extinção.
Sustenta a não aplicabilidade da
pois todos os fatos
Súmula n. 7/STJ,
estariam devidamente delimitados nas decisões, não havendo necessidade de dilação
probatória para a resolução da controvérsia.
Sem resposta ao agravo interno (e-STJ, fl. 377).
É o relatório.
VOTO
Os argumentos da parte agravante não são aptos a ilidir os fundamentos da
decisão recorrida, a qual, por isso, merece ser mantida.
Não se evidencia violação ao
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
Como já registrado, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manifestou-
se fundamentadamente sobre a não ocorrência de vícios que motivassem o acolhimento
dos embargos de declaração (e-STJ, fls. 188-189 - sem grifo no original):

A embargante aduz que o v. acórdão foi omisso ao não observar que a
sociedade empresária se encontrava com o seu CNPJ baixado há três anos no
momento da lavratura do auto de infração.
Sem razão, contudo.
Das próprias razões dos aclaratórios fica claro que a embargante não se
insurge contra vício do decisum, mas sim, em relação à conclusão adotada,
buscando, unicamente, a sua reforma, o que é inadmissível por meio do
presente recurso.
Conforme já se consignou no v. acórdão, o registro do distrato social não
esgota as providências necessárias para que se repute regularmente
.
encerrada a sociedade empresária
Ficou claro que, nos termos do
do CC, ainda que o distrato social
art. 51
tenha sido registrado na JUCESP em momento anterior à propositura da
execução fiscal, não se pode considerar regularmente dissolvida a
sociedade empresária que deixa de quitar os débitos tributários em
Documento eletrônico VDA52921430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/12/2025 11:12:22
Código de Controle do Documento: 79c886ae-6367-4768-97fa-97fa983ddc6e

aberto no momento do registro do distrato social perante a Junta
.
Comercial
Assim, havendo a dissolução da pessoa jurídica, esta subsistirá até que
se conclua a sua liquidação, a partir de quando, então, promover-se-á o
cancelamento de sua inscrição. Foi expressamente esclarecido que, no
caso, conforme se vê do documento juntado a fls. 17/18, foi arquivado na
JUCESP o “distrato social” da empresa, em
e não a sua
29/09/2015,
.
extinção
Assim, diferentemente do que alega a embargante, inexiste o vício de omissão
no v. acórdão.
Assim, embora tenha alcançado conclusão diversa da pretendida pela
recorrente, o julgador de origem enfrentou o tema de maneira devidamente
fundamentada, razão pela qual não se observa negativa de prestação jurisdicional. A
propósito:

PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 489, § 1.o, IV, E 1.022, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. TRIBUNAL APRECIOU AS VERTENTES APRESENTADAS
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. MERO RESULTADO
CONTRÁRIO AOS INTERESSES DA PARTE. AFRONTA AO
DO
ART. 369
CPC.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
282/STF.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 11, CAPUT, 12, CAPUT, E 17, § 6.o-B, DA LIA.
RECEBIMENTO DA INICIAL. INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO.
AUSÊNCIA. INFIRMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INVIABILIDADE.
AFASTADA CONDUTA ÍMPROBA DO AGENTE
SÚMULA N. 7/STJ.
PÚBLICO. ENTENDIMENTO EM PROCESSO COM TRÂNSITO EM
JULGADO. INJUSTIFICÁVEL A TRAMITAÇÃO DA AÇÃO CÍVEL APENAS
QUANTO AOS PARTICULARES. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER
EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR
PROVIMENTO.
1. O Tribunal de origem decidiu a contenda em conformidade com o que lhe foi
apresentado, se manifestando claramente sobre os pontos indispensáveis,
embora de forma contrária ao entendimento do recorrente, elegendo
fundamentos diversos daqueles propostos na insurgência em seu
convencimento.
2. O inconformismo com o resultado do acórdão não configura omissão ou
qualquer outra causa passível de exame mediante a oposição de embargos de
declaração.
3. Ausente o necessário prequestionamento do artigo 369 do Código de
Processo Civil, pois o dispositivo não foi objeto de discussão na origem.
Incidência, por analogia, da Súmula 282/STF.
Documento eletrônico VDA52921430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/12/2025 11:12:22
Código de Controle do Documento: 79c886ae-6367-4768-97fa-97fa983ddc6e

4. A instância a quo sequer enveredou na análise do elemento anímico da
conduta dos demandados, visto que reconheceu prontamente a inexistência de
indícios da prática de ato ímprobo, entendendo pela rejeição da inicial.
5. Inviável o expurgo das premissas firmadas pela origem, eis que adotar
entendimento em sentido contrário implica reexame de fatos e provas, o que
encontra óbice no enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
6. Afastado o cometimento de ato ímprobo pelo agente público, em processo
albergado pelo trânsito em julgado, não se justifica a tramitação processual da
ação de improbidade com relação somente aos demais coacusados
particulares. Precedentes.
7. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
(
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
AREsp n. 2.683.686/DF,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
18/6/2025,
26/6/2025.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL. NEXO DE
CAUSALIDADE. COMPROVAÇÃO. MODIFICAÇÃO DAS PREMISSAS DO
JULGADO A QUO. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO.
ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.
1. Não há falar em ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC, na medida
em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe
foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos,
não se podendo, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa
ou ausência de prestação jurisdicional.
2. A alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal como
colocada a questão nas razões recursais, a fim de asseverar que não teria se
configurado a responsabilidade civil ambiental da recorrente, por ausência de
nexo de causalidade, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo
fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial,
conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp n. 2.090.538/PR,
Seção, julgado em
DJEN de
)
18/3/2025,
24/3/2025.

Por sua vez, a
não deve ser afastada.
Súmula n. 7/STJ
Reitera-se que o acórdão recorrido se baseia na premissa fática de que tão
somente o distrato se deu no ano de 2015, e não a efetiva liquidação da empresa, o que
levaria a concluir pela continuidade da pessoa jurídica para além daquele ano e, por
consequência, pela validade do crédito tributário.
Documento eletrônico VDA52921430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/12/2025 11:12:22
Código de Controle do Documento: 79c886ae-6367-4768-97fa-97fa983ddc6e

Veja-se (e-STJ, fl. 155):

Contudo, conforme se vê do documento juntado a fls. 17/18, foi arquivado na
JUCESP o “distrato social” da empresa, em
e não a sua extinção.
29/09/2015,
Assim, cabível a reforma da r. sentença, para o fim de se determinar o
prosseguimento da execução fiscal, visto que apenas o registro do distrato
perante a Junta Comercial, não garante, por si só, o afastamento da dissolução
irregular da sociedade empresarial e a consequente possibilidade do
redirecionamento da execução fiscal ao sócio da empresa, conforme requerido
pela apelante.

No entanto, a parte ora recorrente argumenta que tanto o ato de distrato
quanto o de liquidação foram protocolados na Junta Comercial de São Paulo. Cita-se o
correspondente trecho do recurso especial (e-STJ, fl. 203):

10. Ocorre que, a pessoa jurídica foi regularmente extinta em 2015, por
liquidação voluntária, sendo que o ato de distrato e liquidação foi devidamente
protocolado na Junta Comercial de São Paulo em
bem como, o
05/10/2015,
CNPJ baixado perante a Receita Federal do Brasil desde 09/10/2015.

Assim, constata-se que eventual revisão do acórdão recorrido demandaria
reexame das premissas fáticas consideradas pela Corte de origem, o que é vedado em
recurso especial.
A título de reforço:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA
OFENSA AOS ARTS. 489, § 1o, E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO-GERENTE. DISSOLUÇÃO IRREGULAR
VERIFICADA. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Inexistência de vícios que imponham a anulação do acórdão recorrido. O
Tribunal de origem enfrentou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, tendo assinalado seu entendimento sobre a
ocorrência da dissolução irregular a despeito da existência de sentença de
dissolução judicial.
2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de que
é necessária a realização do ativo e do passivo para que seja extinta
regulamente a sociedade, de modo a afastar a dissolução irregular e a
responsabilização pelo
III, do CTN.
art. 135,
Documento eletrônico VDA52921430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/12/2025 11:12:22
Código de Controle do Documento: 79c886ae-6367-4768-97fa-97fa983ddc6e

3. No caso concreto, embora o acórdão recorrido tenha reconhecido a
existência de sentença judicial que decreta a dissolução da empresa, não
constatou comprovação da realização do ativo e pagamento do passivo, de
modo a extinguir regularmente a empresa e afastar a dissolução irregular.
4. Irresignação do recorrente que vai de encontro às convicções do julgador a
quo, que tiveram como lastro o conjunto fático-probatório constante dos autos.
Inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial, por demandar o
reexame do contexto fático-probatório dos autos, atraindo a incidência da
Súmula 7 do STJ.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Afrânio Vilela,
AREsp n. 2.158.382/RJ,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
18/6/2025,
26/6/2025.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52921430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/12/2025 11:12:22
Código de Controle do Documento: 79c886ae-6367-4768-97fa-97fa983ddc6e

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.922.582 / SP
Número Registro: 2025/0153689-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
1322291570 15001509320228260014 1500150932022826001450000 1500150932022826001450001
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LUIS MANUEL PINTO
ADVOGADOS
: ANDRÉ FELIX RICOTTA DE OLIVEIRA - SP154201
MÁRIO AUGUSTO BARDÍ - SP215871
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : CARLOS ALBERTO BITTAR FILHO - SP118936
OLAVO AUGUSTO VIANNA ALVES FERREIRA - SP151976
INTERES.
: AERIS DO BRASIL APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
INTERES.
: ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO
DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: LUIS MANUEL PINTO
ADVOGADOS
: ANDRÉ FELIX RICOTTA DE OLIVEIRA - SP154201
MÁRIO AUGUSTO BARDÍ - SP215871
Documento eletrônico VDA53245268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 01:03:15
Código de Controle do Documento: 971a33a1-e59f-4946-bdc1-1b58767dfb86

AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : CARLOS ALBERTO BITTAR FILHO - SP118936
OLAVO AUGUSTO VIANNA ALVES FERREIRA - SP151976
INTERES.
: AERIS DO BRASIL APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
INTERES.
: ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53245268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 01:03:15
Código de Controle do Documento: 971a33a1-e59f-4946-bdc1-1b58767dfb86